Tribunal: TJSP
Processo: 1006087-73.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RENDIMENTOS DA AUTORA TOTALIZAM R$ 2.069,75 – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA FAZER FRENTE ÀS VERBAS DA SUCUMBÊNCIA SEM COMPROMETER A ECONOMIA DOMÉSTICA

ALIENAÇÃO DE COISA COMUM – DEMANDA DE NATUREZA REAL – NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO CÔNJUGE – INTELIGÊNCIA DO ART. 73, "CAPUT", DO CPC – TRATANDO-SE DE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA (CPC, ART. 725, INCISO V), NÃO

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RENDIMENTOS DA AUTORA TOTALIZAM R$ 2.069,75 – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA FAZER FRENTE ÀS VERBAS DA SUCUMBÊNCIA SEM COMPROMETER A ECONOMIA DOMÉSTICA

ALIENAÇÃO DE COISA COMUM – DEMANDA DE NATUREZA REAL – NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO CÔNJUGE – INTELIGÊNCIA DO ART. 73, "CAPUT", DO CPC – TRATANDO-SE DE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA (CPC, ART. 725, INCISO V), NÃO ESTÁ O JUIZ OBRIGADO A OBSERVAR CRITÉRIO DE LEGALIDADE ESTRITA (CPC, ART. 723, PARÁGRAFO ÚNICO) – POSSIBILIDADE DE A VÊNIA CONJUGAL VIR AOS AUTOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, RATIFICANDO OS ATOS PRATICADOS ANTERIORMENTE – IMÓVEIS SUJEITOS A AVALIAÇÃO A SER FEITA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – PROXIMIDADE CRONOLÓGICA ÀS HASTAS PÚBLICAS SUGERE QUE SERÃO ALIENADOS POR VALORES MAIS PRÓXIMOS DOS DE MERCADO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO